Tribunal: TJBA
Processo: 8036584-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036584-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: ALARICO FRACALOSSI Advogado(s):RAFAEL DA SILVA ROSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE EPILEPSIA PÓS-NEUROCIRÚRGICA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento domiciliar (home care) para paciente de 88 anos, incluindo técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, visitas de enfermeiro, médicas e avaliação nutricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura securitária para tratamento domiciliar com presença de técnico de enfermagem em regime integral em favor de beneficiário portador de apólice individual não adaptada às disposições da Lei nº 9.656/98, quando demonstrada a necessidade médica essencial para preservação da vida e saúde do paciente. III. Razões de decidir 3.A análise da documentação médica revela quadro clínico de extrema gravidade, com paciente de 88 anos portador de epilepsia pós-neurocirúrgica, deficiência motora rapidamente progressiva e dependência funcional total, necessitando de monitorização neurofisiológica contínua e cuidados especializados ininterruptos para evitar riscos de vida. 4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela prescrição médica que atesta a imprescindibilidade do tratamento e pelo histórico de autorizações anteriormente concedidas pela própria agravante em duas oportunidades, evidenciando o reconhecimento tácito da necessidade e adequação do tratamento. 5. O perigo de dano revela-se manifesto diante da idade avançada do paciente, sua condição neurológica grave e o estado de total dependência, expondo-o a riscos inaceitáveis na ausência de profissional especializado para acompanhamento contínuo. 6. A alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 não constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito quando estão em jogo direitos fundamentais, aplicando-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. Constitui cláusula abusiva a exclusão de cobertura para tratamento domiciliar quando este se mostra essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, devendo as cláusulas restritivas ser interpretadas de forma que não frustrem a finalidade precípua do contrato de assistência médica. 8. A negativa posterior da seguradora, após duas autorizações anteriores para o mesmo tratamento, evidencia critério meramente econômico em detrimento da avaliação técnica da real necessidade do beneficiário, não podendo prevalecer argumentos contratuais quando estão em jogo valores existenciais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade de cobertura para tratamento domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas independe da adaptação do contrato à Lei nº 9.656/98 quando demonstrada a essencialidade do procedimento para a preservação da vida do beneficiário. 2. Constitui cláusula abusiva a exclusão genérica de cobertura para enfermagem em caráter particular quando tal assistência se revela substitutiva da internação hospitalar e essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 3. O histórico de autorizações anteriores pela própria seguradora para o mesmo tratamento evidencia o reconhecimento tácito da necessidade médica, não podendo a negativa posterior fundamentar-se em critérios meramente econômicos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036584-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Bradesco Saúde S/A e como Agravado Alarico Fracalossi, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator